Tribunal: TJDFT
Processo: 0745372-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745372-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR PINHEIRO FERREIRA, ANA LUIZA RAMOS COIMBRA AGRAVADO: MARIA ELIZABETH ALMEIDA DE MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vitor Pinheiro Ferreira e Ana Luíza Ramos Coimbra contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0720521-19.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Imissão na Posse com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por VITOR PINHEIRO FERREIRA e ANA LUIZA RAMOS COIMBRA em face de MARIA ELIZABETH ALMEIDA DE MOURA, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte autora que adquiriu, de forma legítima e regular, o imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueira, Quadra 08, Conjunto 07, Lote 09, por meio de processo licitatório (Edital no 04/2024) promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Narra que a aquisição foi devidamente homologada pela Diretoria Colegiada da referida empresa pública em 29 de maio de 2024, e que todas as obrigações contratuais, incluindo o pagamento da entrada e a obtenção de financiamento para o saldo devedor, foram integralmente cumpridas. Afirma que, não obstante a regularidade do título de propriedade, o imóvel encontra-se indevidamente ocupado pela ré, que, mesmo após notificada extrajudicialmente, recusa-se a desocupar o bem, caracterizando sua permanência como precária e de má-fé. Com base nesses fundamentos, e argumentando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a sua imediata imissão na posse do imóvel, com o auxílio de força policial, se necessário, bem como, ao final, a confirmação da medida e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de frutos civis. Instada a emendar a inicial para apresentar a matrícula atualizada do imóvel (Id. 250067506), a parte autora cumpriu a determinação por meio da petição e documentos de Ids. 250261026 e 250261031. Antes mesmo da expedição de mandado de citação, a ré, Sra. MARIA ELIZABETH ALMEIDA DE MOURA, compareceu espontaneamente aos autos por meio de sua advogada constituída (Ids. 250987720 e 250987721) e apresentou manifestação (Id. 250987509), na qual impugna o pedido de tutela de urgência e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sua defesa preliminar, sustenta que reside no imóvel com sua família há mais de 28 anos, desde 1996, configurando posse consolidada, mansa, pacífica e de boa-fé. Alega que realizou substanciais benfeitorias no local, que valorizaram expressivamente o bem, e que tais edificações não foram consideradas no valor da alienação promovida pela TERRACAP. Aponta, ainda, a existência de graves irregularidades no procedimento licitatório, notadamente a ausência de notificação para o exercício de seu direito de preferência, prerrogativa que teria sido concedida a outros moradores da mesma região. Argumenta que a concessão da medida liminar lhe causaria dano irreparável, privando-a de sua única moradia, e defende a necessidade de dilação probatória para a apuração dos fatos alegados, incluindo a avaliação das benfeitorias, para fins de indenização e exercício do direito de retenção. Para tanto, colacionou aos autos documentos que visam a comprovar sua hipossuficiência e a longevidade de sua posse. Os autos vieram conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré e para apreciação do pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. Da Tutela de Urgência A parte autora postula a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja imediatamente imitida na posse do imóvel objeto da lide. A concessão de tal medida, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A análise desses requisitos deve ser realizada sob a ótica de uma cognição sumária, própria deste momento processual, sem exaurir o mérito da controvérsia. No que tange à probabilidade do direito, os autores fundamentam sua pretensão na titularidade do domínio sobre o imóvel, devidamente comprovada pela Escritura Pública de Compra e Venda e pela certidão de matrícula atualizada (Ids. 250039283 e 250261031), documentos que, em uma análise inicial, conferem-lhes o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. A aquisição por meio de licitação pública, homologada pela TERRACAP, constitui, de fato, um robusto elemento que milita em favor da pretensão autoral, conferindo-lhe densa plausibilidade jurídica. Contudo, a análise da probabilidade do direito não pode se limitar à verificação formal do título de propriedade. É imperativo ponderar os argumentos e as provas preliminares trazidas pela parte ré, os quais, no caso concreto, introduzem uma complexidade fática e jurídica que afasta a certeza inequívoca necessária para o deferimento da medida liminar. A ré alega ser possuidora de boa-fé há quase três décadas, desde 1996, o que, por si só, já descaracterizaria a natureza precária de sua posse. Para tanto, apresenta indícios documentais relevantes, como a menção ao imóvel em processo de inventário de seu falecido cônjuge e o pagamento de tributos sucessórios (ITCD), que sugerem a existência de um animus domini consolidado ao longo do tempo (Id. 250987516). Ademais, a ré sustenta a existência de vício no próprio ato que originou o título dos autores, ao alegar que não lhe foi oportunizado o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, em suposta violação a procedimentos adotados pela TERRACAP em situações análogas. Embora a análise aprofundada de tal irregularidade demande dilação probatória e, eventualmente, a instauração de lide secundária, sua simples alegação, acompanhada de um contexto fático de ocupação longínqua, é suficiente para, neste momento processual, fragilizar a aparência de direito líquido e certo dos autores. Soma-se a isso a questão das benfeitorias, cuja existência é incontroversa, reconhecida inclusive no edital da licitação (Id. 250987515, p. 13), o que atrai a discussão acerca do direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil. A necessidade de se apurar a natureza da posse (se de boa ou má-fé) e de se avaliar o valor das acessões e benfeitorias para fins de eventual indenização constitui matéria de mérito complexa, que não se coaduna com a cognição superficial da tutela de urgência. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os autores o vislumbram na privação do exercício de seu direito de propriedade e nos prejuízos financeiros decorrentes do pagamento das parcelas do financiamento sem a correspondente fruição do bem. Tais prejuízos, embora relevantes, possuem natureza eminentemente patrimonial e, portanto, são passíveis de reparação futura por meio de indenização por perdas e danos, caso a demanda seja julgada procedente ao final. Por outro lado, a concessão da medida liminar de imissão na posse apresenta um claro e iminente risco de dano grave e de difícil reparação à ré, configurando o que a doutrina denomina de periculum in mora inverso. A desocupação forçada e imediata de uma pessoa idosa e de sua família, que residem no imóvel há quase trinta anos, tratando-se de sua única moradia, representa uma medida de impacto social e humano drástico, cuja reversibilidade seria, na prática, impossível. O direito à moradia, assegurado constitucionalmente, deve ser sopesado com especial atenção em casos como o presente, em que a colisão de direitos se manifesta de forma tão aguda. Registre-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido ser prudente aguardar a instrução processual em hipóteses em que há controvérsia acerca das benfeitorias e da natureza da posse, a fim de evitar decisões de difícil reversão. Nesse sentido: “(...) Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel licitado com cláusula contratual que o obriga a negociar com o ocupante a indenização por benfeitorias não pode ser imitido liminarmente na posse sem a prévia apuração dessas melhorias. 2. A imissão na posse em caráter liminar deve ser indeferida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e quando presente risco de dano irreversível ao possuidor.” (Acórdão 2033136, 0721663-21.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.). “(...) II. À luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência na hipótese em que, prevendo o edital a responsabilidade do adquirente por eventual indenização de acessões e benfeitorias existentes no imóvel, a imissão na sua posse reclamar mínima amplitude cognitiva e probatória acerca do eventual direito de retenção da parte demandada. (...).” (Acórdão 2002900, 0748440-77.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Ainda que comprovada a aquisição da propriedade do imóvel por meio de leilão público promovido pela TERRACAP, com registro em cartório competente, a imissão imediata na posse não é medida que se impõe quando há controvérsia relevante acerca do direito à indenização por benfeitorias realizadas pela ocupante. 3. O edital que regeu a licitação atribui ao arrematante a responsabilidade exclusiva pela negociação e custeio de eventuais indenizações relativas a benfeitorias, afastando a possibilidade de imissão liminar na posse sem a prévia apuração desses elementos. 4. A complexidade da situação fática demanda dilação probatória para apuração da existência, natureza e valor das benfeitorias, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela nesse momento processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2016711, 0715905-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) A ponderação dos interesses em conflito, sob a égide do princípio da proporcionalidade, impõe a conclusão de que o prejuízo que adviria à ré com o deferimento da liminar é manifestamente superior ao prejuízo que os autores suportarão ao aguardar o regular trâmite do processo. Os autores, ao adquirirem o imóvel em licitação, tinham ciência de sua ocupação, conforme expressamente consignado no edital, assumindo, portanto, o ônus de promover as medidas judiciais cabíveis para a desocupação, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Destarte, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, diante da complexa controvérsia fática instaurada, e presente um fundado receio de dano inverso, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida que melhor se alinha à prudência e à justiça neste momento processual. Da Gratuidade de Justiça A ré pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando não possuir recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Para corroborar sua alegação, juntou aos autos declaração de hipossuficiência (Id. 250987513) e extratos de seu benefício previdenciário (Id. 250987514). O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por este Juízo caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2o do mesmo dispositivo legal. No caso em apreço, os documentos apresentados pela requerida, em especial o extrato do benefício de pensão por morte emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, demonstram que sua renda mensal líquida, após os descontos de empréstimos consignados, é modesta e compatível com a alegação de hipossuficiência, situando-se em patamar que justifica a concessão da benesse. Ademais, a parte autora, devidamente intimada a se manifestar sobre os documentos juntados, não apresentou qualquer impugnação específica a este pedido. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da ré, e estando sua alegação minimamente corroborada pela prova documental, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Do Comparecimento Espontâneo e da Citação Verifica-se que a ré, antes de ser formalmente citada, compareceu espontaneamente ao processo, apresentando, por meio de advogada regularmente constituída, petição na qual se manifesta sobre o pedido de tutela de urgência e requer providências processuais (Ids. 250987720 e 250987509). Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação. Assim, considerando que a parte ré já se encontra devidamente representada nos autos e ciente dos termos da demanda, tenho por suprida a necessidade de expedição de mandado citatório. O prazo para a apresentação de sua defesa formal (contestação) terá início a partir da publicação da presente decisão. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. DEFIRO à ré os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Tendo em vista o comparecimento espontâneo da ré, considero-a devidamente integrada à lide, suprindo o ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Considerando-se a requisição feita pelo CEJUSC2, na implementação de Projeto Piloto de Mediação em Cartórios Extrajudiciais, remetam-se os autos ao CEJUSC2 para realização de audiência de conciliação. Realizado o ato, não chegando as partes a um bom termo, fica intimada a parte ré, por meio de sua advogada, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, cujo termo inicial será a data da publicação desta decisão no Diário de Justiça Eletrônico.” Alegam os Agravantes, em suma, que são legítimos proprietários do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueira, adquirido por meio de licitação pública promovida pela Terracap, com título devidamente registrado e obrigações contratuais cumpridas. Sustentam que a ocupação pela Agravada é irregular e precária, sem qualquer respaldo jurídico, e que sua manutenção na posse configura enriquecimento sem causa, além de prejuízo patrimonial mensal estimado em R$ 4.529,63. Pontuam, ainda, que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para apuração de benfeitorias e natureza da posse, em clara afronta a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o direito de retenção e indenização por benfeitorias em ocupações de bens públicos. Acrescentam que o fundamento do periculum in mora inverso não se sustenta juridicamente, pois a proteção social não pode se sobrepor ao direito de propriedade legítimo e regularmente constituído. Destacam a natureza precária da ocupação de imóveis públicos e a impossibilidade de reconhecimento de posse de boa-fé ou direito de retenção por ocupantes irregulares. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a imediata imissão na posse do imóvel, com autorização para uso de força policial e arrombamento, se necessário. Argumentam que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, para deferir a tutela de urgência e determinar a imediata desocupação do imóvel pela Agravada. Preparo comprovado (Id. 77406569). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Os Agravantes postulam a imediata imissão na posse do imóvel adquirido por licitação pública, sob o fundamento de que a ocupação pela Agravada é irregular e precária, sem qualquer respaldo jurídico. No caso, sem desprezar os argumentos dos Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente o periculum in mora. Ora, conforme pontuado pela r. decisão agravada, a Agravada alega ser possuidora de boa-fé do imóvel desde 1996, que há benfeitorias no imóvel e ausência do exercício do direito de preferência no procedimento licitatório. Assim, na fase atual do processo, não é possível compreender as especificidades da causa e se a Agravada possui algum direito sobre o imóvel ou suas benfeitorias, de modo que é necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Além disso, o perigo de dano irreparável não se mostra suficientemente demonstrado, pois os prejuízos alegados são de natureza patrimonial, passíveis de reparação futura. Por outro lado, a desocupação forçada da Agravada, pessoa idosa, que reside no imóvel há quase três décadas, representa risco de dano grave e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora inverso. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, considero ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora